Tribunal: STF
Processo: ARE 1332028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTA. FALTA DE INTERESSE. Na espécie, cuida-se de produção antecipada de prova, em que ocupantes de imóvel desapropriado buscam a apresentação do processo administrativo que culminou com o ato expropriatório, bem como a comprovação de depósito prévio. Ausência de interesse processual evidente, considerando que a prova pode ser produzida em processo indenizatório já distribuído pelos apelantes. Ademais, os mesmos na qualidade de ocupantes não fazem jus a indenização nos termos do artigo 5º, XIV da CRFB/88. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para integrar o acórdão, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recurso deve ser improvido. A ausência de interesse processual é flagrante. Como sabido, o interesse processual deve ser avaliada sob dupla ótica: o interesse necessidade e o interesse adequação.
    Conforme se verifica dos autos, pretendem os apelantes uma indenização diante da ocupação do imóvel desapropriado, porém, os mesmos não eram proprietários do bem, mas ocupantes, sendo certo que o Decreto-Lei n.º 3.365/41, autoriza a indenização para o ocupante.
    Assim, não se mostra necessário a busca dos documentos que levaram a desapropriação do imóvel, ou até mesmo, a comprovação do depósito da desapropriação, já que se tratam de questões que os apelantes não possuem qualquer interesse, na sua modalidade necessidade.
    No mesmo sentido, não há interesse adequação, considerando que no processo indenizatório poderá ser feita a prova pretendida, dispensando-se a instauração de novo processo judicial com o fim de buscar a apresentação de processo administrativo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente